Tribunal: TCU
Processo: 041.282/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS AO Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto), por meio do Acórdão 2.816/2020-Plenário no Processo 001.278/2017-7 (monitoramento das recomendações do Acórdão 458/2014-TCU-Plenário - Auditoria Operacional acerca dos resultados da Lei de Informática).

Inteiro teor:
Acórdão 1044/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, e nos termos dos pareceres da unidade técnica (peças 178-180), em: a) considerar implementadas as recomendações 9.2.3, 9.2.4, 9.5.5, 9.5.7, 9.5.8, 9.5.10 do Acórdão 458/2014-TCU-Plenário (convertidas em determinação pelo subitem 9.3 do Acórdão 2816/2020-TCU-Plenário ); b) considerar cumpridas as determinações 9.6.2, 9.7.3 e 9.9.1 do Acórdão 729/2018-TCU-Plenário ; c) considerar em implementação as recomendações 9.2.5, 9.2.6, 9.5.3, 9.5.9 e 9.5.11 do Acórdão 458/2014-TCU-Plenário (convertidas em determinação pelo subitem 9.3 do Acórdão 2816/2020-TCU-Plenário ); d) considerar parcialmente implementadas as recomendações 9.1, 9.5.2, 9.5.4 e 9.5.6 do Acórdão 458/2014-TCU-Plenário (convertidas em determinação pelo subitem 9.3 do Acórdão 2816/2020-TCU-Plenário ); e) considerar parcialmente cumpridas as determinações 9.6.1, 9.7.1, 9.7.2, 9.7.4 e 9.9.2 do Acórdão 729/2018-TCU-Plenário ; f) considerar não implementadas as recomendações 9.3, 9.5.12, e 9.6.1 do Acórdão 458/2014-TCU-Plenário (convertidas em determinação pelo subitem 9.3 do Acórdão 2816/2020-TCU-Plenário ); g) adotar as providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 041.282/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC Processo 001.278/2017-7 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Secretaria de Empreendedorismo e Inovação (Sempi/MCTI - extinta Secretaria de Política de Informática - Sepin/MCTI), Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. encaminhar à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado Federal e à Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados cópia desta deliberação e da peça 178 destes autos, em razão das conclusões da análise do item 9.2.4 do Acórdão 458/2014-TCU-Plenário ; 1.7.2. encaminhar às unidades jurisdicionadas cópia desta deliberação e da peça 178 destes autos, a fim de dar conhecimento sobre as conclusões do monitoramento ora realizado; 1.7.3. apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 013.747/2013-4 , nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020.